Tribunal: TJSP
Processo: 0001744-91.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusados que armazenavam o total de 4.240,87 gramas de maconha e promoviam a separação em porções individualizadas, possuindo para tanto os utensílios necessários (uma balança de precisão, 11 rolos de fitas adesivas, 10 rolos de plástico filme, 10 sacos de lixo e 6.135 eppendorfs vazios, além de faca e mochilas), para posterior distribuição aos pontos de venda da cidade

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusados que armazenavam o total de 4.240,87 gramas de maconha e promoviam a separação em porções individualizadas, possuindo para tanto os utensílios necessários (uma balança de precisão, 11 rolos de fitas adesivas, 10 rolos de plástico filme, 10 sacos de lixo e 6.135 eppendorfs vazios, além de faca e mochilas), para posterior distribuição aos pontos de venda da cidade de Itápolis e região. Atividade de traficância exercida em dois imóveis, localizados no mesmo terreno e em zona rural. Flagrante efetuado a partir de notícia de vizinho de chácara, o qual suspeitou da movimentação de pessoas e do barulho. Pleito defensivo de absolvição da ré Paula por insuficiência de prova que não comporta acolhimento. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Ré não compareceu à audiência, embora devidamente intimada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases fixadas à fração de metade acima dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes e da quantidade de droga. Conquanto tenha agido com acerto o juízo a quo ao valorar as referidas condenações pretéritas definitivas, ultrapassado o tempo depurador, e a quantidade de droga, que extrapola as circunstâncias ordinárias do próprio tipo penal, como circunstâncias judiciais negativas, na esteira do artigo 59, do CP, e do artigo 42, da Lei 11343/06, foi excessivo quanto ao recrudescimento das basilares, impondo-se a fixação à fração de um quarto acima dos mínimos legais, perfazendo 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Ré reincidente específica. Majorante constante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Penas finalizadas em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.